Tribunal: STF
Processo: ARE 1384205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM NÃO OBSTA A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça se alinha à jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022, AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.02.2017). Precedentes.



    2. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão ora impugnada, insistindo em tese que foi rechaçada mediante aplicação da jurisprudência sedimentada desta Corte, de modo que sua manutenção é imposta por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental desprovido.